Tribunal: TJDFT
Processo: 0001072-15.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001072-15.2017.8.07.0015 RECORRENTE: ESPOLIO DE JOSE MARCOLINO GOMES JUNIOR RECORRIDOS: JOSE ROBERTO DE CARVALHO, LABORATORIO PRONTO ANALISE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES DA SOCIEDADE E COMPENSAÇÃO DOS VALORES ANTECIPADOS. SÓCIO FALECIDO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DA EMPRESA APÓS O ÓBITO. LUCROS AOS HERDEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA EMPRESA E DO SÓCIO REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A distribuição dos lucros da sociedade é a remuneração paga aos sócios pelo capital investido na empresa e pelos riscos assumidos no negócio, conforme se extrai o Código Civil (art. 1.007, CC). Os lucros são pagos também aos investidores e empreendedores. 2. Em que pese tenha o d. Juízo fixado a data do óbito de um dos sócios como a data da dissolução parcial societária, nota-se que, na prática, a empresa continuou suas atividades durante vários anos, beneficiando-se de todo o capital investido pelo ex-sócio e pertencente aos herdeiros em razão da sucessão hereditária. 3. Embora os herdeiros não tenham passado a integrar formalmente o quadro societário da empresa após o falecimento de um dos sócios, mantiveram o capital disponibilizado para a atividade da sociedade, fazendo jus, assim, aos rendimentos dela derivados e assumindo os riscos do investimento. Entendimento diverso implicaria em enriquecimento sem causa da sociedade e, por consequência, do sócio remanescente, o que deve ser rechaçado. 4. A importância equivalente ao percentual do lucro total mensal da sociedade devida ao espólio do sócio falecido não deve ser compensada dos haveres a serem apurados, devendo, contudo, ocorrer a compensação dos demais valores eventualmente pagos pela empresa ou revertidos em benefício do espólio. 5. A aplicação do princípio da causalidade é cabível tão somente nas situações em que o princípio da sucumbência não se revela satisfatório para solucionar algumas questões a respeito da responsabilidade pelas despesas do processo e dos honorários advocatícios. Do contrário, havendo parte vencedora e vencida, aplica-se o princípio da sucumbência, devendo arcar com o pagamento das custas e honorários a parte que não logrou êxito na demanda, nos termos do art. 85 do CPC. 6. Quando inestimável o proveito econômico, aplica-se a previsão do § 8o do art. 85 do CPC, situação em que é permitido ao magistrado fixar o valor da verba honorária por apreciação equitativa, observando o disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 7. Recursos da parte autora e da parte ré parcialmente providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 85, §§ 2o e 6o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, porque, tendo os recorridos dado motivo à propositura da ação de liquidação de quotas sociais, pelo princípio da causalidade os ônus da sucumbência devem ser a eles imputados. Em contrarrazões, os recorridos requerem que que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO (OAB/DF 33.677) e a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 86, ambos do CPC. Isso porque “O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1608738/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 13/5/2020) Com relação ao pedido de fixação de honorários recursais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO (OAB/DF 33.677). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015